Tribunal: TJSP
Processo: 1500779-47.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500779-47.2020.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante DIEGO
FERNANDO NAZZI DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500779-47.2020.8.26.0302 -Voto no 47.127 M
2
Apelação com revisão no 1500779-47.2020 - DIGITAL
Comarca:
Jaú
Apelante:
Diego Fernando Nazzi da Silva
Apelado:
Ministério Público
Voto 47.127
Vistos.
DIEGO
FERNANDO
NAZZI
DA
SILVA
foi
condenado a cumprir, em regime inicial fechado,
3 anos, 10 meses e 3 dias de reclusão, mais o
pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário
mínimo, de dois delitos de furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo, em continuidade
delitiva.
Irresignado, apela, por seu defensor,
buscando a absolvição em razão da aplicação do
chamado
princípio
da
insignificância.
Subsidiariamente, pretende a redução das penas
ante
a
compensação
entre
a
agravante
da
reincidência e sua confissão espontânea, do
afastamento da causa de aumento do repouso
noturno e do reconhecimento da forma tentada.
Pede, ademais, a fixação do regime semiaberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500779-47.2020.8.26.0302 -Voto no 47.127 M
3
para início de desconto da corporal.
Apelo contrariado, o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento
parcial do recurso defensivo, para compensar a
agravante
da
reincidência
com
a
confissão
espontânea.
É o relatório.
Narra a inicial acusatória que, em 14 de
maio de 2020, o recorrente compareceu ao trailer
de lanches pertencente à vítima Flávio Henrique
de Moraes, situado na Rua José Massucato, no 22,
que estava fechado. Aproveitando-se do repouso
noturno e consequente ausência de vigilância e
utilizando
ferramentas
que
trazia
consigo,
danificou a porta do veículo e adentrou-o.
Ocorre que, antes que pudesse apanhar
qualquer objeto, o ofendido Flávio ouviu o
barulho gerado pelo arrombamento da porta e
tentou abordar o apelante, o qual evadiu-se. A
vítima,
então,
acionou
a
Polícia
Militar,
mencionando aos agentes públicos que o furtador
era pessoa conhecida no bairro como “Diego”.
Logo após à frustrada subtração, o
apelante compareceu à residência do ofendido
Jefferson Rodrigues da Silva, situada em local
próximo ao trailer, onde logrou entrar após
escalar um dos muros que guarneciam o imóvel. No
quintal da casa, danificou o vidro de um
automóvel ali estacionado e subtraiu a quantia
de R$ 100,00 presentes no console do carro.
A ação do apelante, contudo, disparou o
alarme do veículo, forçando-o a evadir-se. O
ofendido Jefferson igualmente comunicou os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500779-47.2020.8.26.0302 -Voto no 47.127 M
4
à Polícia Militar.
Posteriormente, cientes do endereço do
recorrente e diante das narrativas das vítimas,
os agentes públicos foram ao endereço do apelante, onde puderam averiguar que o
recorrente apresentava, inclusive, um ferimento
apontado pelo ofendido Flávio.
Materialidade
e
autoria
devidamente
comprovadas pela farta documentação juntada aos
autos, aliada à prova oral produzida, que inclui
a confissão parcial do recorrente, o qual
asseverou ter tentado furtar o trailer de
lanches. Negou, contudo, ter logrado êxito na
subtração do numerário pertencente ao ofendido
Jefferson, dizendo não ter encontrado qualquer
quantia no automóvel. Os ofendidos, por sua vez,
narraram
em
audiência
os
fatos
conforme
descritos na inicial acusatória, tendo Jefferson
confirmado a subtração de R$ 100,00, em espécie,
que tinha guardado em seu automóvel.
Assim, a prova constante dos autos era
mesmo
suficiente
para
se
responsabilizar
criminalmente o apelante pelos delitos de furto
em tela, sendo incabível a absolvição, em
qualquer de suas modalidades.
Isto porque, não há que se argumentar
com a absolvição do recorrente pela aplicação do
chamado “princípio da insignificância”, que é
construção doutrinária não aceita por esta Turma
Julgadora,
ou
por
ausência
de
tipicidade
material, em razão do pequeno valor da res. Para
tais hipóteses, nosso ordenamento jurídico prevê
o privilégio legal, que sequer pode ser aplicado
ao presente caso, haja vista que o recorrente é
reincidente específico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500779-47.2020.8.26.0302 -Voto no 47.127 M
5
Além do que, ainda para aqueles que
aceitam o “crime de bagatela” como hipótese de
exclusão da tipicidade material, não se mostra
cabível sua aplicação a situações em que resta
comprovada a contumácia delitiva.
A
qualificadora
do
rompimento
de
obstáculo, por seu turno, restou devidamente
comprovada pelo laudo pericial a fls. 124/135,
que demonstra os danos causados ao trailer da
vítima Flávio e ao automóvel do ofendido Jefferson. Outrossim, restou adequado o
afastamento da qualificadora da escalada, para o
segundo delito de furto, dada a facilidade de
transposição do muro apontada no mencionado
laudo pericial.
Passo à análise das reprimendas.
As penas-base do apelante foram fixadas
em 1/8 acima dos patamares mínimos em razão de
seus comprovados maus antecedentes (fls. 43), do
que não cabe alteração.
Em
seguida,
a
recidiva
foi
bem
reconhecida, com esteio em duas condenações
distintas (fls. 41 e 42), e, por esta razão, a
agravante deve, de fato, preponderar sobre a
atenuante da confissão espontânea, com nova
exasperação de 1/12 das penas provisórias, o que
beneficiou o recorrente.
Na terceira etapa, foi adequadamente
reconhecida a causa de aumento do repouso
noturno, havendo prova nos autos de que o crime
foi cometido durante a madrugada. Neste ponto,
anoto que a referida causa de aumento é aplicável à forma qualificada do delito,
especialmente porque o repouso noturno se pauta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500779-47.2020.8.26.0302 -Voto no 47.127 M
6
pela menor vigilância do bem furtado. Assim,
adequado o aumento de 1/3 imposto nesta etapa.
Impossível, ainda, o reconhecimento da
tentativa para o segundo crime, sendo certo que
o ofendido foi claro em apontar a efetiva
subtração de numerário.
Assim, restou adequada a exasperação
final, em 1/6, da pena privativa de liberdade,
ante o acertado reconhecimento da continuidade
delitiva, resultando a corporal em 3 anos, 9
meses e 13 dias de reclusão.
Neste
ponto,
sempre
respeitado
o
entendimento do digno Magistrado sentenciante,
observo que, embora a corporal aplicável seja
mesmo a do delito mais grave (consumado),
restaria cabível, por força do art. 72 do Código
Penal, a redução da pena de multa para o crime
tentado em 1/3, dado o iter percorrido, e a
posterior soma entre elas.
Ocorre que tal operação resultaria menos
favorável ao apelante (14 diárias pelo delito
consumado e 9 dias-multa, pelo tentado, que
somariam 23 diárias). Desta forma, para que se
evite indevida reformatio in pejus, mantenho a
pena de multa conforme decidido em primeiro
grau, no patamar de 16 diárias, no piso.
Desta forma, as penas do sentenciado
restam definitivas em 3 anos, 10 meses e 3 dias
de reclusão, mais o pagamento de 16 dias-multa,
no valor unitário mínimo.
Inviável, ademais, a substituição da
corporal por penas restritivas de direitos, haja
vista que o apelante é reincidente e ostenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500779-47.2020.8.26.0302 -Voto no 47.127 M
7
maus antecedentes. Do mesmo modo, a recidiva e o
quantum da corporal impedem a concessão de
sursis (arts. 44, inc. II e III, e 77, inc. I e
II, ambos do CP).
Pelas mesmas razões, tendo em conta que,
além
de
haver
praticado
os
dois
crimes
analisados nestes autos, o apelante ostenta três
condenações definitivas pela prática de crimes
de furto, penso que deve ser mantido o regime
prisional inicial fechado, único adequado à
prevenção e repressão do delito praticado.
Por
esses
motivos,
meu
voto
nega
provimento ao recurso
FÁBIO GOUVÊA
Relator